Tribunal: CARF
Processo: 10552.000022/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/06/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES INSTRUMENTAIS. OBRIGATORIEDADE. CTN 14 III.
Eventual imunidade ou isenção no tocante ao cumprimento das obrigações previdenciárias principais não exclui a obrigatoriedade de cumprimento das obrigações previdenciárias acessórias, nos termos do que dispõe o art. 14, III do CTN.
EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RELAÇÃO DE COOBRIGADOS.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas relacionadas nos relatórios Relatório de Representantes Legais - REPLEG e Vínculos - Relação de Vínculos, mas tão somente qualificação para fins cadastrais. Matéria que não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a teor o Enunciado da súmula da jurisprudência do CARF de no 88.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000022/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/06/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
INSTRUMENTAIS. OBRIGATORIEDADE. CTN 14 III.
Eventual imunidade ou isenção no tocante ao cumprimento das obrigações
previdenciárias principais não exclui a obrigatoriedade de cumprimento das
obrigações previdenciárias acessórias, nos termos do que dispõe o art. 14, III
do CTN.
EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RELAÇÃO DE
COOBRIGADOS.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas relacionadas nos relatórios
“Relatório de Representantes Legais - REPLEG” e “Vínculos - Relação de
Vínculos”, mas tão somente qualificação para fins cadastrais. Matéria que não
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a
teor o Enunciado da súmula da jurisprudência do CARF de no 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000022/2007-61
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000022/2007-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à situação dos
diretores da empresa em relação ao lançamento, por falta de interesse recursal, nos termos do
voto da relatora, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para imposição de multa
por ter a empresa deixado de preparar, no período de janeiro de 1999 a junho de 2004, as folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de
acordo com as normas e padrões estabelecidos, o que constitui infração ao art. 32, inciso I, da
Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado, sucessivamente, no período autuado, com o
art. 47, inciso I, e § 4.°, do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social –
ROCSS, aprovado pelo Decreto n.° 2.173, de 05 de março de 1997, e com o art. 225, inciso I, e §
9.°, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
De acordo com o relatório fiscal da infração, a fls. 05,
A empresa deixou de totalizar, mensalmente a rubrica relativa aos descontos de INSS de
segurados empregados. A folha apresenta totais de desconto de INSS nas férias, décimo
terceiro, na rescisão e outras, não totalizando o desconto em apenas uma rubrica, no
período de 05/1999 a 06/2004. Na folha de pagamento também não constam os
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 01/1999 a
06/2004, conforme planilha anexa.
A empresa é primária, não existem agravantes e atenuantes a serem consideradas.
A empresa infringiu o artigo 32, inciso I combinado com o artigo 225, inciso I, § 9o do
RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99.
Foi aplicada multa prevista no “artigo 283, inciso I, § 9o do RPS aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99, atualizados pela PT MPAS n. 479, de 07/05/04. O valor da multa é
de R$ 1.035,92...”, conforme consta no relatório de aplicação da multa de fls. 06.
Notificada do auto de infração, a empresa apresentou impugnação tempestiva,
cujas alegações foram bem sintetizadas na decisão de primeira instância, conforme abaixo:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000022/2007-61

A empresa, em suas razões de impugnação, insurge-se, inicialmente, contra a inclusão
de seus diretores no polo passivo, tendo em vista a inexistência de ato ilícito ou de
excesso de mandato.
No mérito, alega que, estando constitucionalmente imune ao pagamento de
contribuições previdenciárias, que são obrigações tributárias principais, também não lhe
podem, evidentemente, ser exigidas obrigações dependentes ou decorrentes destas. O
acessório segue o principal; logo: não havendo o principal, não há o acessório.
Entende, ainda, que não houve qualquer equivoco, em principio, nas informações
prestadas. De qualquer forma, irá verificá-las, e, caso estejam realmente equivocadas,
retificará os dados, a fim de que a multa imposta seja relevada. Caso não consiga fazê-
lo, em virtude da exiguidade do prazo, retificará as informações antes da decisão da
autoridade julgadora competente, pelo que já requer a redução da multa em 50%
(cinquenta por cento), em virtude da existência de atenuante, na forma do art. 292, V, do
RPS, que a multa é indevida porque foi aplicada de forma progressiva, o que, por um
lado, implica a sua majoração, pelo decurso do tempo, sem considerar que ela decorre
de uma única infração, já praticada no passado; e, por outro, conflita com o direito A
ampla defesa, o direito gratuito de petição e ao devido processo legal, estampados no
art. 5.° da Constituição Federal. Em segundo lugar, porque o valor correto da multa a
ser cobrada seria de R$ 9.910,20 (nove mil, novecentos e dez reais e vinte centavos),
conforme pesquisa realizada junto ao "site" do Ministério da Previdência, na data de 06
de janeiro de 2005.
Em não havendo a relevação da multa, entende seja esta indevida, na forma como foi
aplicada. E isto porque a multa foi aplicada de forma progressiva, o que, por um lado,
implica a sua majoração, pelo decurso do tempo, sem considerar que ela decorre de uma
única infração, já praticada no passado; e, por outro, conflita com o direito à ampla
defesa, o direito gratuito de petição e ao devido processo legal, estampados no art. 5.°
da Constituição Federal.
Ao final, requer (a) a exclusão dos diretores do polo passivo; (b) a relevação da multa,
em razão da retificação de dados a ser realizada dentro do prazo cabível; (c) a redução
da multa, em razão da retificação de dados a ser realizada até o julgamento pela
autoridade competente; (d) a desconstituição do AI, em virtude da inadequação da
progressividade da multa.
Anexa os documentos de fls. 74/83, relativos à sua representação no presente processo.
Em 15 de fevereiro de 2005, a empresa protocolou, sob o n.° 36474.00500/2005-35, a
petição de fl. 87, em que afirma haver procedido a retificação dos dados que, no
entender da Fiscalização, estariam equivocados, e requer, em sendo mantida a multa
objeto da autuação, seja ela reduzida em 50% (cinquenta por cento), em virtude da
existência de atenuante, na forma do art. 292, V, do RPS.
Diante desses argumentos apresentados pela autuada, os autos do processo foram
encaminhados à autoridade autuante para manifestação, que em informação fiscal de fls. 192,
esclareceu, em relação aos documentos anexados à impugnação e à alegação de correção da falta,
que a empresa não retificou as folhas de pagamento no tocante aos segurados empregados a seu
serviço e, relativamente aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período de abril de 2003 a junho de 2004, ainda que considerados em suprimento às folhas de
pagamentos, não cobrem o período da infração, que vai de janeiro de 1999 a junho de 2004.
Assim sendo, concluiu que "a empresa não sanou totalmente o objeto da autuação do auto de
infração em exame".
Foi, então, proferida a “DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 19.401.4/0408/2005”, que
foi objeto de apresentação de nova impugnação pelo recorrente, na qual ele reiterou os mesmos
termos da impugnação já apresentada anteriormente, recebida como recurso.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000022/2007-61

A Quarta Câmara de Julgamento – CaJ, do Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, anulou a DN n.° 19.401.4/0408/2005 (fls. 249) por cerceamento do direito de
defesa da empresa, dado que não houvera lhe sido dada ciência de informação fiscal de fls. 192
ss. Dessa forma, a empresa foi cientificada do acórdão, bem como da informação fiscal, sendo-
lhe aberto prazo para quanto a ela, querendo, manifestar- se (fls. 257), tendo apresentado sua
manifestação a fls. 259.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre julgou o
lançamento procedente em decisão assim ementada:
Assunto: Auto-de-Infração. Descumprimento de obrigação acessória.
Data do fato gerador: janeiro de 1994 a dezembro de 2002, setembro de 2004 e
novembro de 2004.
Ementa: A empresa, na condição de autuada, não possui legitimidade nem
interesse para pleitear, em nome de seus diretores, a exclusão da
corresponsabilidade destes em relação ao presente lançamento. Alegação que
não se conhece. Solicitação de informações junto à empresa.
com prazo suficiente para a sua prestação. Infração configurada.
Não há que se falar em progressividade de multa que foi aplicada pelo seu valor
mínimo, vigente à época da autuação.
Lançamento procedente.
Cientificado dessa decisão aos 25/03/09 (fls. 281), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 23/04/09 (fls. 283), no qual reproduz as alegações apresentadas em sua
impugnação em primeira instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
A recorrente alega em seu recurso voluntário, dentre outras coisas, que houve
indevida inclusão de seus diretores no polo passivo da cobrança. A esse respeito, anoto que o
“Relatório de Representantes Legais – REPLEG”, parte integrante do auto de infração, contém
esclarecimento expresso no sentido de que “este relatório lista todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação”. O
relatório “Vínculos – Relação de Vínculos”, por sua vez, também traz expressamente a
finalidade à qual se destina, qual seja, listar “todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes
legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente”.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas ali relacionadas, mas tão
somente mera qualificação, para fins cadastrais. Essa questão, inclusive, já foi pacificada no
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000022/2007-61

âmbito deste tribunal administrativo, conforme enunciado de no 88 da súmula de sua
jurisprudência, abaixo reproduzido:
Enunciado CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, uma vez demonstrado que não há atribuição de responsabilidade às
pessoas relacionadas nos relatórios em questão, não há interesse jurídico no conhecimento da
alegada inclusão de seus diretores no polo passivo da cobrança, razão pela qual esse ponto do
recurso não será conhecido.
Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Inicialmente, tem-se que a empresa, na condição de autuada, não possui legitimidade
nem interesse para pleitear, em nome de seus diretores, a exclusão da
corresponsabilidade destes em relação ao presente lançamento. E o que se conclui à
vista do disposto nos arts. 5o e 9o da Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplicável
subsidiariamente ao presente procedimento contencioso-administrativo.
Assim também na forma dos arts. 3.° e 6.° do Código de Processo Civil - CPC.
Ademais, observe-se que, a rigor, os diretores da empresa não foram incluídos no polo
passivo da obrigação previdenciária, até porque a Relação de fl. 04 limita-se, apenas, a
listar "todas as pessoa físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo,
indicando sua qualificação e período de atuação".
Não se conhece, portanto, dessa alegação.
A empresa, em suas razões, não apresenta ou aponta qualquer elemento de prova no
sentido da inocorrência da infração autuada. Pelo contrário, limita-se, apenas, a postular,
além da exclusão dos diretores do polo passivo, a relevação ou a redução da multa, em
razão da retificação de dados a ser realizada, ou, ainda, a desconstituição do AI, em
virtude da inadequação da progressividade da multa. Assim também na petição de fl. 87,
em que afirma ter procedido a retificação dos dados que, "no entender do INSS,
estariam equivocados".
Não procede o entendimento da defendente, no sentido de que, estando
constitucionalmente imune ou isenta do pagamento de contribuições previdenciárias,
que são obrigações tributárias principais, também não lhe poderia ser exigido o
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que seriam dependentes ou
decorrentes daquelas. E isto porque, primeiro, as obrigações tributárias acessórias não
guardam, no tocante as obrigações tributárias principais, a mesma relação de
dependência que existe entre bens, direitos ou obrigações principais e acessórios
previstos na legislação civil brasileira, em que estes seguem, necessariamente, a sorte
daqueles. As obrigações tributárias acessórias possuem objeto próprio, que não se
confunde com o das obrigações tributárias principais, e seu cumprimento independe do
cumprimento das obrigações tributárias principais a que, porventura, estej a sujeito o
contribuinte.
Segundo, porque tanto o § 7.° do art. 195 da Constituição Federal, quanto o art. 55,
"caput", da Lei ri.° 8.212/91, referem-se apenas à isenção do pagamento de
contribuições para a Seguridade Social, não excluindo, por qualquer forma, as entidades
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000022/2007-61

beneficentes de assistência social quanto ao cumprimento de obrigações acessórias
previstas na legislação previdenciária.
Aliás, o art. 14, inciso III, do CTN, quando disciplina a fruição da imunidade tributária
de que são destinatárias, entre outras, as instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos (CTN, art. 9.°, inciso IV, alínea "c"; Constituição Federal, art. 145,
inciso VI, alínea "c"), estabelece, para estas entidades, a obrigação tributária acessória
de "manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão." Assim também o parágrafo único do
art. 175 do CTN, segundo o qual a "exclusão [isenção, anistia] do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequentes." (Sem grifos no original.)
No tocante à "forma progressiva" pela qual teria sido aplicada a multa em questão,
cumpre referir, tão-somente, que esta foi aplicada pelo seu valor mínimo, como previsto
no art. 283, inciso I, do RPS, atualizado pela Portaria MPS/GM n.° 479, de 07 de maio
de 2004 (publicada no DOU de 10 de maio de 2004), sem qualquer progressão.
Veja-se, agora, a questão da atenuação e da relevação da multa aplicada.
No caso, conforme consignado no "Relatório Fiscal da Infração" (fl. 04), a empresa é
primária, não tendo incorrido em circunstancias agravantes ou atenuante. A
possibilidade de ocorrência da circunstância atenuante (correção da falta), todavia, ao
contrário do que ocorre com as agravantes, não se esgota com a lavratura da peça de
autuação, estendendo-se até o término do prazo de defesa, para fins de relevação da
penalidade, e, conforme a legislação então vigente, até a data da emissão da decisão da
primeira instância administrativa, com vistas à sua atenuação.
Isto de pronto afasta, no caso, a possibilidade de relevação da multa, porquanto os
documentos trazidos pela empresa somente foram anexados em 15 de fevereiro de 2005,
quando o prazo de defesa já se havia encerrado em 17 de janeiro de 2005.
A AFPS responsável pelo procedimento, examinados os documentos colacionados pela
empresa (fls. 88/174), manifestou-se no sentido de que não teria sido sanado totalmente
o objeto da autuação.
Quanto à falta de totalização da rubrica relativa aos descontos das contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados empregados, as folhas de pagamento de fls.
130/152, relativas às competências julho de 2004 a dezembro de 2004, não podem ser
consideradas, uma vez que o período abrangido pela autuação vai somente até a
competência junho de 2004.
As folhas de pagamento de fls. 88/129, que correspondem ao período de abril de 2003 a
junho de 2004, embora emitidas por sistema de processamento de dados, trazem
datilografada a totalização dos valores correspondentes ao "TOTAL DA GUIA DO
INSS". Esses valores, todavia, conforme se verifica em cada documento anexado, não
correspondem ao total da contribuição descontada dos segurados empregados nas
respectivas competências.
Em relação às competências maio de 1999 a maio de 2003, não foram apresentadas as
correspondentes folhas de pagamento.
Tem-se, assim, como não sanada a falta, no tocante à ausência, nas folhas de pagamento
da empresa, no período de maio de 1999 a junho de 2004, da totalização da rubrica
relativa aos descontos das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados.
Quanto a não inclusão dos segurados contribuintes individuais, os demonstrativos de fls.
153/160, relativos às competências julho de 2004 a dezembro de 2004, não podem ser
considerados, uma vez que o período compreendido na autuação vai somente até a
competência junho de 2004.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000022/2007-61

Os demonstrativos de fls. 161/174 sanam a infração relativamente às competências abril
de 2003 a junho de 2004 — exceto, todavia, quanto à competência maio de 2003, para a
qual não foi apresentado o respectivo demonstrativo.
Não foram apresentados documentos em relação ao restante do período autuado, i.e., em
relação às competências janeiro de 1999 a março de 2003.
Tem-se, assim, como sanada a falta, quanto à não inclusão dos segurados contribuintes
individuais, nas folhas de pagamento da empresa, no período de abril de 2003 e de
junho de 2003 a junho de 2004, remanescendo, todavia, a infração no tocante às
competências janeiro de 1999 a março de 2003 e maio de 2003.
Essa correção da falta, todavia, não aproveita à defendente, ainda que apenas para efeito
de atenuação, uma vez que a multa ora aplicada é única para todo o período autuado e
abrange todas as ocorrências verificadas. Em assim sendo, a infração somente poderia
ser considerada sanada, mediante a correção de todas as faltas verificadas em todo o
período autuado.
Desse modo, a decisão recorrida está em perfeito alinhamento com o
entendimento deste tribunal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital